Tribunal: TJBA
Processo: 8003336-76.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003336-76.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

10/05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Alegações de ilegitimidade passiva e aplicação equivocada do princípio da causalidade foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, não se verificando qualquer omissão ou contradição.

2. A responsabilização solidária da ATRANSPI foi fundamentada no exercício material de funções relacionadas à concessão do benefício pleiteado, sendo desnecessário o enfrentamento pontual de todas as jurisprudências colacionadas pela parte.

3. A tentativa de revisão do julgado, por meio de embargos de declaração, não se presta à rediscussão do mérito da decisão.

4. Pedido do Município, formulado em sede de contrarrazões, para exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não deve ser conhecido, por demandar impugnação via recurso próprio, o que não ocorreu na hipótese.

5. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.